Tribunal: TJBA
Processo: 0003134-34.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003134-34.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO, ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR APELADO: LAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo autor, alegando inércia em promover o andamento do feito após intimação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte, por expressa disposição do art. 485, § 1º, do CPC, que estabelece que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". 4. Não restou comprovado nos autos que o autor tenha sido intimado pessoalmente acerca da necessidade de manifestação sobre o prosseguimento do feito, tornando irregular a extinção determinada. 5. A Súmula 240 do Tribunal de Justiça estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", requisito não observado no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal torna nula a extinção por abandono da causa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e § 1º; 931; 937, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003134-34.2013.8.05.0044, sendo Apelante o Itaú Seguros S/A e Apelado Lailson Oliveira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator